Tribunal: STF
Processo: ARE 1397539
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 7, p 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA DE VÍNCULO CONTRATUAL TEMPORÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO FAZ JUS TÃO SOMENTE AO PAGAMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO”. 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, a parte Recorrente não aponta, expressamente, os dispositivos constitucionais tidos por violados.



    Nas razões do recurso, afirma que “o objeto do presente processo é a percepção de férias não gozadas e não pagas, bem como de 13º salários não pagos a servidor público municipal submetido à contratação especial (contratação irregular), não participante de concurso público (...)” (eDOC 10, p. 6). 



    Ao final, postula o provimento do recurso para que, mantida a sentença, seja concedido o direito ao recebimento do 13º salário e férias acrescidas de terço constitucional. 



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/BA inadmitiu o recurso extraordinário com base nos seguintes fundamentos (eDOC 13, p. 1-5): 



    “O apelo extremo em análise não reúne condições de admissibilidade, consoante fundamentação a seguir delineada.



    (....)



    De início, verifica-se a ausência de viabilidade do recurso extraordinário em testilha, tendo em vista a incidência do enunciado nº 284, da súmula de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, aplicável sobremaneira à situação em espeque, e cuja redação leciona que "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." Cumpre salientar que, muito embora o recorrente tenha realizado a exposição dos fatos que compõem a lide, não particularizou, de forma precisa, o(s) dispositivo(s) da Constituição Federal tido(s) por violado(s) pelo aresto vergastado.



    (...)



    Lado outro, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320/MG (Tema nº 916), reconheceu a repercussão geral da matéria em debate e, ao apreciar o mérito do recurso, reafirmou a jurisprudência assentada nos Temas nº 191 (RE nº 596.478/RR) e nº 308 (RE nº 705.140/RS), para concluir que a contratação temporária de natureza administrativa, declarada nula, não gera efeitos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS



    (...)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com base nos TEMAS 191, 308 e 916, do STF, e inadmito-o, quanto às demais matérias”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a Recorrente interpôs agravo contra a decisão exarada pela 2ª Vice-Presidência do TJ/BA que negou seguimento ao recurso extraordinário “com base nos Temas 191, 308 e 916” (eDOC 13, p. 4). 



    Consoante a orientação deste Supremo Tribunal Federal, não é cabível recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica precedente desta Corte firmado sob a sistemática da repercussão geral. 



    Segundo o § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, a decisão, nesta hipótese, deve ser impugnada por agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Descumprimento das obrigações contratuais. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É incabível dirigir recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes (Súmulas nºs 279 e 454/STF), tampouco para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.263.836-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 06.07.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA. CONVERSÃO EM ADVERTÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE.” (...) (ARE 1.387.435-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 09.09.2022). 



    Ademais, correta a decisão agravada que aplicou o óbice da Súmula 284 do STF pois, apesar de o recurso extraordinário ter sido interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, não foram indicados, expressamente, quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pela decisão proferida pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.3.2013. Ausente a indicação do dispositivo constitucional tido por violado pelo acórdão recorrido, incide, na espécie, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF. (...) Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 801.459-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.06.2014)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSO EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. (...) 2. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que, quando da interposição do apelo extremo, é ônus processual do recorrente efetuar o apontamento expresso dos dispositivos constitucionais que supostamente foram afrontados pelo Tribunal a quo. Precedentes. 3. É incabível recurso para o STF contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral no Tribunal de origem. 4. O recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário. 5. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte. 6. Agravos regimentais desprovidos” (ARE 1.234.968-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.06.2021). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que se aplicou os precedentes da sistemática da repercussão geral (Temas 191, 308 e 916), com base no art. 932, III, do CPC e nego-lhe provimento, quanto às questões remanescentes, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do CPC e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente